Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030570-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), MARCELO LEITE SCHASKOS - CPF: 038.336.299-75 (AGRAVANTE), RONALDO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 002.037.981-12 (AGRAVANTE), ROBERT VAGNER DA SILVA - CPF: 224.314.838-27 (AGRAVANTE), THAIS RACKEL SILVA NAVARRO - CPF: 308.593.128-79 (AGRAVADO), EVERSON RUSSO NAVARRO - CPF: 263.266.828-00 (AGRAVADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
CADEIA NEGOCIAL COMPLEXA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóve
l, em contexto de c
omplexa cadeia negocial envolvendo contrato de alienação fiduciária originário, transmissão verbal subsequente e tentativa de cessão não formalizada. Pretensão de desocupação imediata do bem com base em alegado esbulho possessório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, notadamente:

(i) a demonstração de posse anterior exercida pelos agravantes

mediante atos concretos de senhoria sobre o bem
;

(
ii
) a ocorrência de esbulho praticado pelos agravados;

(
iii
) a definição precisa da data do esbulho; e

(
iv
) a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse anterior alegada pelos agravantes não foi suficientemente comprovada, tendo em vista que
o
s elementos acostados aos autos não demonstram o exercício concreto e contínuo de atos possessórios
, sendo certo que o
mero
pagamento de parcelas e taxas associativas não configura exercício de posse
.

4.
O alegado esbulho
também
não se mostrou suficientemente caracterizado, pois o documento apresentado (minuta de cessão de direitos) não possui eficácia jurídica por ausência de assinaturas, impedindo a aferição da natureza da ocupação exercida pelos agravados.

5.
A ausência de definição precisa da data do esbulho, somada às incongruências na narrativa fática e documental, impede a constatação da perda da posse como condição para a reintegração.

6.
A concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige demonstração robusta da probabilidade do direito alegado e da ausência de risco de irreversibilidade da medida, requisitos não atendidos no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração concreta da posse anterior e de sua perda por esbulho, conforme art. 561 do CPC.

2. A ausência de formalização documental da cadeia possessória e de prova robusta da perda da posse impede o deferimento da reintegração liminar.

3. Situações com elevada complexidade fático-jurídica
e risco de irreversibilidade
devem ser decididas após instrução probatória, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 300
, 373, I,
e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001936-44.2017.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal

interposto por
ROBERT VAGNER DA SILVA
,
RONALDO DA SILVA

QUEIROZ
e

MARCELO LEITE SCHASKOS

contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Mirko Vincenzo
Giannotte
, em Substituição Legal na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação
d
e Reintegração
d
e Posse
c/c
Rescisão
Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1003882-51.2025.8.11.0015, movida em face de
THAIS RACKEL SILVA NAVARRO
e
EVERSON RUSSO
NAVARRO
, indeferiu a tutela provisória de urgência
para
reintegração na posse do Lote 08,
da
Quadra 51,
com área total de 330

m
2
, localizado no Loteamento Residencial Paris, em Sinop

(id. 312728384).

Em suas razões, os agravantes
narra
m que adquiriram o
referido bem
em negociação verbal com o co
p
roprietário
RONALDO DA SILVA

QUEIROZ
, assumindo pagamentos junto à empresa
PARIS LOTEAMENTOS LTDA.
, tendo posteriormente realizado cessão de direitos aos
requeridos
no valor de R$ 80.000,00, pagos parcialmente à vista, além da assunção do saldo devedor.

Aduzem
que os
demandados
se recusaram a aderir à Associação de Moradores, condição contratual essencial
que
lev
ou
a imobiliária a indeferir a anuência da cessão.
Apontam que, a
pós notificação extrajudicial e negativa dos
recorridos
em rescindir o negócio, estes passaram a ocupar indevidamente o lote, instalaram barracas, iniciaram construção de muro e
lhes
ameaçaram, configurando esbulho possessório.

Defendem que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Sustentam que
a decisão não apreciou adequadamente
a robusta documentação
que
comprova

su
a posse legítima,
o inadimplemento
contratual por parte
dos agravados
,
a recusa em aderir à associação de moradores e o esbulho
do bem.

Salientam que o J
uízo
a quo
questionou a autenticidade cronológica dos fatos ao afirmar que

seria impossível o
recorrente

MARCELO LEITE SCHASKOS

ter assinado o Termo de Admissão à Associação de Moradores

em 25/07/2024
quando
a aquisição do lote teria ocorrido apenas em 12/09/2024
, esclarecendo que o
documento analisado
se
refere
a outro imóvel,

juntado por equívoco material,
de modo que
não
é
possível utilizá-lo para infirmar
su
as alegações.

Asseveram
que outro fundamento utilizado
para negar a tutela
foi
o entendimento

de que a procuração pública outorgada ao agravante
ROBERT VAGNER DA SILVA
, datada de 25/10/2024, seria
ulterior
às
tratativas. Destacam
que a
negociação
ocorreu em 25/09/2024,
com a anuência do proprietário
RONALDO DA SILVA

QUEIROZ
,
e
o instrumento

foi lavrad
o
posteriormente apenas para formalizar os trâmites de cessão

e regularizar a transferência
aos

réus
, constituindo sequência natural de atos negociais
e registrais
.

Enfatizam que continuam adimplindo
com todas as obrigações financeiras

relativas ao lote
,
mesmo impedidos de exercer a posse
, enquanto os
requeridos
se mantêm
de forma ilegítima
na área.

Com essas considerações, postularam
a concessão da tutela recursal para obtenção da imediata reintegração na posse do bem litigioso
.
No mérito, almejam
a reforma integral da decisão objurgada,
a fim de
que seja
reconhec
ido
seu direito possessório sobre o referido imóvel.

O
requerimento
de
antecipação da tutela recursal

foi in
deferido

(id.
314365353
).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id.
314418855
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERT VAGNER DA SILVA
,
RONALDO DA SILVA QUEIROZ
e
MARCELO LEITE SCHASKOS
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
THAIS RACKEL SILVA NAVARRO
e
EVERSON RUSSO NAVARRO
, visando à concessão liminar
da
reintegração de posse do Lote 08, da Quadra 51, com área total de 330 m
2
, situado no Loteamento Residencial Paris, no
Município de Sinop
(id.
184458698
, na origem).

Ao apreciar
a demanda
, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

“(...)
1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

1.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

2. Os autores Marcelo e Robert alegam que em 12/09/2024 adquiriram o imóvel identificado como Lote 08, da Quadra 51, com área total de 330 m2, localizado no Loteamento Residencial Paris, em Sinop/MT do Sr. Ronaldo, também autor da presente ação, por meio de um contrato verbal.

3. Desta feita, por se tratar negociação verbal, inexistem documentos que corroborem as alegações autorais, impossibilitando este juízo, ao menos em cognição sumária, conhecer acerca dos termos e condições ajustadas entre as partes.

4. Ademais, repito que os autores Marcelo e Robert afirmam terem adquirido o imóvel em 12/09/2024, posteriormente aprovada a transferência junto à imobiliária Paris Loteamentos Ltda. Pois bem, se a aquisição data do mês de setembro de 2024, como seria possível o requerente Marcelo ter assinado o Termo de Admissão à Associação dos Moradores (Id. 184509271) em 25/07/2024?

5. Outrossim autores informam que em menos de 15 dias da realização do negócio em 12/09/2024, os requeridos manifestaram interesse no imóvel, e que as tratativas ocorreram por meio do requerente Robert que possuía procuração pública para tanto.

6. Embora não mencionem a data da aquisição, observo que no Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações, à princípio formalizado com os requeridos que consta a data de 25/09/2025 (Id. 184509269), corroborado pelas afirmações dos autores. Todavia, como o autor Robert poderia negociar o imóvel com os requeridos se a Procuração Pública (Id. 184509284) foi outorgada pelo proprietário Ronaldo somente em 25/10/2024?

7. Portanto, tratando-se de contrato verbal e ante as inconsistências apresentadas, mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada sem o prévio exercício do contraditório pela parte adversa, não se encontrando, assim, plenamente satisfeitos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera
pars
.

8. Em que pese os requerentes tenham apresentado o conjunto probatório que entendam necessário, imperioso que a probabilidade do direito esteja melhor documentada nos autos, reafirmando-se que, no caso nas avenças de natureza verbal, à míngua de instrumento contratual escrito, a versão da parte contrária frequentemente se mostra de crucial importância para a melhor elucidação dos fatos, resultando mais razoável, neste momento em que a cognição ainda se encontra em seus estágios iniciais no processo principal, aguardar eventual manifestação dos réus.

8.1. Nesse sentido, segue o acórdão do e. TJ/SP: (...)

9. Portanto, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito, a análise do
requerimento de reintegração de posse bem resta prejudicada neste momento.

10. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.
(...)”.
(id. 204249876, na origem).

Irresignado
s
, o
s
agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual
objetivam
a reforma do
decisum
,
para
reconhec
er
de seu di
reito à reintegração
na
posse do imóvel

objeto da lide
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso

não
comporta provimento.

A ação de reintegração de posse tem como pressuposto legal o preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art
. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art
. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

Dessa forma, para que a proteção possessória seja concedida, o autor deve demonstrar a posse legítima do bem, o ato ilícito praticado pelo réu (turbação ou esbulho), a data em que esse ato ocorreu e, por fim, a manutenção da posse, no caso de turbação, ou sua perda, no caso de esbulho.

No vertente
,
observa-se que o
s
agravante
s
não demonstr
aram
os requisitos exigidos para a reintegração de posse.

Q
uanto à comprovação da posse anterior,
impende destacar que
a alegada transmissão do imóvel de
RONALDO DA SILVA QUEIROZ

aos demais agravantes teria ocorrido mediante negócio jurídico verbal, desprovido de formalização documental que permita aferir os termos e condições pactuados.

Ademais, a documentação acostada não comprova o exercício efetivo de atos possessórios sobre o bem. O pagamento de parcelas e taxas associativas, conquanto demonstre eventual cumprimento de obrigações contratuais, não configura exercício de posse, que exige atos materiais de senhoria
,
como uso direto, fruição ou disposição física do imóvel.

A propósito:

“
(...)
4. A prova dos autos não evidencia atos concretos de posse exercida pelo autor, não sendo suficientes, para esse fim, o mero pagamento de tributos ou alegações genéricas.

(...)

A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho possessório, nos termos do
art
. 561 do CPC, não bastando a comprovação da titularidade dominial.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1001936-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)
.

No tocante ao

esbulho praticado pelos réus, as inconsistências documentais identificadas comprometem a narrativa fática. O Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações juntado aos autos
(id.
184509269
, na origem)
constitui mera minuta sem assinaturas, carecendo de eficácia jurídica.
Essa
fragilidade probatória impede a caracterização precisa do alegado esbulho, pois não resta clara a natureza da ocupação exercida pelos agravados
-
se decorrente de negociação frustrada ou de invasão propriamente dita.

Em relação
à data do esbulho e à perda da posse, as incongruências cronológicas apontadas pelo
M
agistrado singular tornam nebulosa a sequência temporal dos fatos.
A complexa cadeia negocial narrada, envolvendo
contrato de alienação fiduciária originário, transmissão verbal subsequente e tentativa de cessão não formalizada,
dificulta a determinação precisa do momento em que teria ocorrido o
aventa
do esbulho e se os agravantes efetivamente exerceram posse anterior passível de proteção
, além de
demanda
r
análise sob a
perspectiva
da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, elementos que não podem ser adequadamente aferidos em sede de cognição sumária.

Neste contexto, ausente a demonstração robusta dos requisitos específicos da ação possessória, resta prejudicada a probabilidade do direito exigida pelo
art
. 300 do CPC
, sendo certo que a
tutela de urgência em matéria possessória, por seu
caráter

satisfativo
e potencialmente irreversível, demanda grau elevado de certeza quanto aos pressupostos que a fundamentam.

Cabe ainda ressaltar que, nos termos do
art
. 373, I, do
CPC
, incumbia aos agravantes o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o exercício de posse legítima sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho por parte dos
recorridos
, ônus do qual não se desincumbiram.

É oportuno também sublinhar que a mera
inadimplência
contratual, desacordos negociais ou controvérsias sobre a formalização de cessão de direitos não autorizam, por si sós, a concessão de reintegração liminar, especialmente quando ausente prova concreta e inequívoca do exercício anterior da posse e de sua subsequente perda por ato de esbulho.

No que tange
ao
periculum
in mora
, ainda que os recorrentes
suscitem
prejuízos decorrentes da ocupação do imóvel e realização de benfeitorias pelos agravados, tal elemento não supre a deficiência na demonstração da probabilidade do direito. Os requisitos para concessão da tutela provisória são cumulativos, de modo que a ausência de um deles inviabiliza o deferimento da medida.

Impende ressaltar, ainda, a aplicação do § 3o do artigo 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade.

Com efeito, a
reintegração liminar poderia acarretar danos de difícil reparação caso, após cognição
exauriente
,
se constate
a improcedência das
teses
autorais. A complexidade das relações jurídicas subjacentes recomenda que se aguarde a formação do contraditório e a instrução probatória, permitindo adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Por certo
,
em
situações que envolvem complexidade fática
e jurídica
,
deve-se privilegiar a estabilidade das relações possessórias.
Assim,
a
preservação
do
status quo
, até que se esclareça adequadamente

a matéria
controvertid
a
mediante instrução probatória, afigura-se como medida mais consentânea com os princípios que regem o devido processo legal.

C
umpre salientar
, por derradeiro,
que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da demanda principal. A instrução processual poderá elucidar as questões controversas, permitindo ao
J
uízo singular formar convicção segura acerca dos direitos das partes após o regular processamento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERT VAGNER DA SILVA
,
RONALDO DA SILVA QUEIROZ
e
MARCELO LEITE SCHASKOS
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025